Tribunal: TJBA
Processo: 8003289-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003289-20.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLA DE SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): RICARDO ALEXANDRE ARAUJO PEIXOTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. PATOLOGIA JÁ EXISTENTE À ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por segurada contra sentença que indeferiu pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, por considerar que a incapacidade decorre de patologia nova. A autora, operadora de telemarketing, apresenta histórico de doenças ocupacionais, com agravamento confirmado em perícia judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há incapacidade laborativa total e temporária apta a ensejar benefício por incapacidade; (ii) se existe nexo de causalidade entre a doença e o trabalho desempenhado; (iii) se a fixação da DIB pode ocorrer na data do requerimento administrativo, mesmo quando a perícia judicial ocorre posteriormente. III. Razões de decidir 4. A perícia judicial confirmou a incapacidade total e temporária, com indicação de nexo de causalidade com a atividade exercida. 5. A perícia administrativa e os relatórios médicos anteriores ao laudo judicial já identificavam a presença das moléstias, descaracterizando a hipótese de fato novo e demonstrando a continuidade do quadro incapacitante. 6. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo considerar todo o conjunto probatório para formação do convencimento judicial. 7. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça o termo inicial do pagamento é a data da cessação do benefício anteriormente deferido e, inexistindo a prévia concessão, o início do benefício deverá corresponder à data do requerimento administrativo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Reforma da sentença para concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com DIB na data do requerimento administrativo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003289-20.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLA DE SOUZA OLIVEIRA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)